Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701428-96.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ FILIPE BANHOS E SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança – Consulta Médica/Exames – Oncologia – Silêncio Administrativo – Determinação Judicial – Obediência à Constituição – Obrigação Positiva – Deferimento do Pedido de Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Luiz Filipe Banhos e Silva contra ato do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal vindicando a concessão da Segurança, inclusive em sede de pedido liminar, para marcar consulta de Oncologia Clínica/Cuidados Paliativos e realizar o exame de Cintilografia de Ossos com ou sem fluxo sanguíneo (corpo inteiro). Aponta situação agressivo câncer de próstata, a ausência de resposta administrativa e o direito à saúde, estando em lista de espera há mais de 61 (sessenta e um) dias, tempo incompatível com seu estado clínico. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da relevância da fundamentação da Impetração e o perigo de dano. Os requisitos estão presentes. De fato, a impetrante está com quadro grave de câncer e necessita de atenção rápida e eficaz do Poder Público, sob pena de agravamento da moléstia. O Direito à Saúde é uma obrigação positiva do Estado, conforme mandamento Constitucional e o prazo de 61 (sessenta e um dias) aguardando a realização de simples exame e consulta para acompanhamento de agressivo de próstata é incompatível com o Ordenamento Jurídico. O perigo de dano é ínsito à condição clínica da impetrante e à lamentável ausência de respostas no plano administrativo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para DETERMINAR à autoridade impetrada providencie, no prazo de 20 (vinte) dias, seja na Rede Pública seja na Rede Particular a consulta do impetrante em Oncologia Clínica/Cuidados Paliativos e submetê-lo ao exame de Cintilografia de Ossos com ou sem fluxo sanguíneo (corpo inteiro). Expeça-se Mandado de Intimação, para cumprimento no Plantão Judicial. Notifique-se para prestar Informações, no prazo legal. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator